Tribunal: TJPA
Processo: 0802640-33.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802640-33.2021.8.14.0133

APELANTE: ERICK FERREIRA GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0802640-33.2021.8.14.0133

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA.

APELANTE: ERICK FERREIRA GONÇALVES
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
IMPUGNAÇÃO DAS IMAGENS POR AUSENCIA DE PERÍCIA. IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.
PRETENSÃO AFASTADA
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Incabível a impugnação pretendida, pois a identificação do apelante não se deu pelas exclusivamente pelas imagens da câmera de segurança, como também, pela prova testemunhal colhida durante o contraditório, sendo suficiente para reconhecê-lo como o autor do delito.

2.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque aos depoimentos judicializados, com relatos pormenorizados, harmônicos e coesos.

3.

Impertinente o pleito pelo furto privilegiado, pois não se encontram preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos, na medida em que o valor da
res
ultrapassa 10% do valor do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

4.

Comprovado que na execução do delito o apelante, foi auxiliado por pelo menos três indivíduos (não identificados), pelo que
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas.

5.

Cabível o
redimensionamento da dosimetria da pena, em face da readequação da fração utilizada na exasperação da pena-base.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido
,
para redimensionar a reprimenda. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17

dias do mês de

março

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ERICK FERREIRA GONÇALVES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 155, §4º, IV, do CPB (ID 17766100).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 94 (noventa e quatro) dias-multa,
fixado no valor unitário mínimo
(ID 17766269).

Em suas razões, a defesa pugnou, inicialmente pela impugnação das imagens da câmera de segurança, por ausência de perícia e pela absolvição, alegando insuficiência de prova de autoria. Subsidiariamente, demandou pelo reconhecimento do furto privilegiado, fixação da pena-base no mínimo legal, assim como o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Por fim,
pelo prequestionamento de toda a matéria invocada (ID 17766280).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 17766282).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 17855836).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPUGNAÇÃO DAS IMAGENS

A defesa postulou pela absolvição sob a alegação de fragilidade do acervo probatório, sustentando negativa de autoria e impugnando as imagens da câmera de segurança. De pronto, anoto, que as alegações defensivas
não merecem prosperar
.

Verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, autoria e materialidade comprovadas pelos depoimentos das vítimas, na fase policial, e ratificadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando relatam que após chegarem de viagem, perceberam que a casa havia sido arrombada, pois o cadeado da garagem estava quebrado e a residência estava com vários ambientes revirados e constataram a falta de diversos bens como: bicicleta, tornozeleira e cordão, ambos de ouro, dentre outros.

Assevero que as vítimas identificaram o apelante, como um dos autores do delito, através das imagens das câmeras do circuito de segurança, e por ser neto de uma vizinha que mora em frente à residência furtada, o qual, inclusive, já havia trabalhado com uma das vítimas, assim, tendo sido enfáticas ao fazer o reconhecimento indubitável do apelante. Confira-se.

A vítima JOAO ALTINO ANDRADE CHAVES JUNIOR afirmou que estava viajando e quando chegou se deparou com ela arrombada, o blindex do pátio quebrado e a grade aberta. Disse que o cadeado da garagem estava quebrado também e entrou na casa, o quarto da sua filha revirado, as bicicletas que estavam faltando, um cordão de seu pai, uma lembrança que tinha dele, cordão, tornozeleira da sua filha e esposa. Afirmou que conseguiu as imagens e identificou o acusado que ele é neto de uma senhora que mora na frente da casa da sua mãe, já trabalhou com ele. Disse que foi na casa da mãe do denunciado e explicou que ele tinha furtado os bens. Afirma que a mãe dele não fez nada, disse que ele não estava lá e depois ele sumiu. Declarou que ele não devolveu os bens e por isso foi na delegacia. Disse que soube que ele estava envolvido com outros crimes. Afirmou que por conta disso teve de mudar de casa, por conta da segurança da sua filha. Afirmou que a polícia não foi na sua residência, não houve perícia”.

A vítima FABIANE DE OLIVEIRA CORDOVIL declarou, em juízo, que quando voltaram de viagem, desceu do carro e viu o portão meio aberto. Disse que estava sem o cadeado, e verificaram que haviam entrado na casa. Afirmou que viu que haviam arrebentado o portão da garagem, entraram e viram a televisão fora do lugar, o quarto da sua filha revirado, levaram a tv dela, cordão de ouro, duas bicicletas. Disse que ficaram assustados. Afirmou que procuraram as imagens de segurança. Declarou que reconheceram o acusado. Disse que nas imagens havia uma pessoa na esquina esperando, outras duas na rua e somente o denunciado entrando. Afirmou que identificaram o acusado. Declarou que somente o cordão valia R$ 39.000,00 e as bicicletas, uma não era sua, teve que ressarcir o dono, a tornozeleira por volta de R$ 2.000,00, os demais bens não lembram. Disse que via ele na rua e falava com ele”.

Importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Ressalto que as
alegações da defesa, de que na data do fato estava em Jamelão com sua esposa, não encontra respaldo probatório, estando inteiramente isolada em relação as demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir tudo que foi apurado em seu desfavor, bem como não trouxe qualquer elemento de convicção que permita afastá-lo da autoria do crime.

Verifico, portanto, que a condenação encontra lastro probatório não apenas nas imagens das câmeras, mas também nos relatos detalhados, contundentes e harmoniosos das vítimas, a respaldar o édito condenatório.

Sob esse prisma, as provas coletadas, tanto em sede policial como na fase instrutória, atestam, de maneira inequívoca, a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de furto qualificado mediante concurso de pessoas.
De modo que, não encontra respaldo nos autos a tese defensiva de insuficiência probatória, pelo que merece ser rejeitada.

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

Quanto ao pleito pelo reconhecimento do furto privilegiado, observo que a tese não comporta provimento, visto não preencher, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no Código Penal. Explico.

Para que se caracterize o
furto privilegiado (direito subjetivo do réu)
previsto no art. 155, § 2º, do CPB, necessária a conjugação de 02 (dois) requisitos objetivos constantes do supramencionado dispositivo legal, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha da jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente a época dos fatos (parâmetro de aferição do pequeno valor). Ademais, indiferente que o bem furtado tenha sido restituído a vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa furtada. Nessa linha de entendimento tem-se o AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/9/2019).

Ocorre que, em que pese a condição de primariedade do apelante, todavia, o valor dos bens subtraídos como bicicletas; televisor; cordão, anel, tornozeleira e corrente (todos de ouro), ultrapassam, em muito, o valor do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, sendo que somente o cordão de ouro valia, segundo a vítima,
R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).
De modo que, em consonância com a jurisprudência dominante,
inviável reconhecer a figura do furto privilegiado
.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS

No que tange ao pedido de afastamento da qualificadora pelo concurso de pessoas, anoto, que também não merece prosperar, pois o testemunho das vítimas e os vídeos acostados aos autos, demonstram toda a ação delituosa comprovando configurada a unidade de desígnios na empreitada criminosa envolvendo o apelante e pelo menos mais 03 (três) indivíduos não identificados, deixando claro quando o apelante entra na residência das vítimas, na madrugada do dia 18/07/2021, e sai com alguns bens, retornando ao imóvel, desta vez no período vespertino, com pelo menos três pessoas e saem carregando uma televisão.

Nesse sentido, trago excerto da fundamentação usada pelo sentenciante, como razão de decidir (ID 17766269):

Quanto à autoria é possível constatar que o réu ERICK FERREIRA GONÇALVES, acompanhado de
pelo menos outros três indivíduos
, entrou na casa das vítimas e subtraiu os bens descritos nos autos.

(...)

Conforme esclarece o doutrinador Victor Eduardo Rios Gonçalves a aplicação da qualificadora do concurso de pessoas não exige que o juiz condene duas ou mais pessoas na sentença, mas apenas de que exista prova de que havia outras pessoas envolvidas na prática delitiva. No caso, em tela somente foi possível a identificação do denunciado, entretanto, de acordo com os vídeos juntados no documento de ID 78679818, é possível acompanhar que o acusado, na madrugada do dia 18.07.2021, entra na residência, sai com alguns bens e que na tarde daquele dia,
retorna com pelo menos outras três pessoas
que entram no imóvel e saem carregando uma televisão.

Resta demonstrado, portanto, a
participação de outros envolvidos na prática delitiva
, o que, em conjunto com o testemunho das vítimas, comprova a autoria do denunciado pela prática do crime na
modalidade qualificada pelo concurso de pessoas. (grifos nossos)

Portanto, tendo por base os relatos contundentes dos ofendidos e as imagens registradas pelo circuito interno de segurança juntado aos autos, através do que se comprova a participação do apelante e demais coautores não identificados no delito em comento, não há como acolher a pretensão da defesa,
devendo permanecer a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB
, decorrente do concurso de pessoas.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa aduziu reforma da dosimetria, alegando inadequação da fração utilizada para exasperação da pena-base, requerendo sua fixação no patamar mínimo legal para o delito de furto simples, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – desde que não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 17766269):

(...)

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Acerca da
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, eis que conhecia a família que residia na casa, já tendo inclusive trabalhado com o proprietário da casa.

(...)

As
consequências do crime
, entendo como desfavoráveis, eis que a família mudou de residência em função do medo gerado pelo ocorrido, especialmente, em razão da filha menor de idade.

Quanto às
circunstâncias
, considero como desfavoráveis, pois inicia a execução do delito durante a noite, retorna ao longo do dia, acompanhado dos demais envolvidos, para continuar retirando bens da residência.

(...)

Após observar as circunstâncias acima, considerando a existência de uma circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena base em
04 anos e 03 meses de reclusão e 94 dias-multa
, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Pois bem, na
1ª fase da dosimetria
, observo existência de fundamentação idônea e suficiente para negativação dos vetores da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, não merecendo reparos o julgado, nesse ponto.

Contudo, verifico que o juízo
a quo
utilizou de fração de aumento indevido para exasperação da reprimenda, ante a existência de 03 circunstâncias judiciais negativas.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo

Assim, em relação à dosimetria,
merece parcial guarida o pleito defensivo
, sendo necessário realizar o redimensionamento da sanção, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), para cada vetorial negativa, o que resulta em uma pena-base e definitiva equivalente

03 (três) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa
, na ausência de circunstancias atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento de pena a considerar, a ser cumprida inicialmente em
regime

aberto,
nos

termos do art.33, parágrafo segundo, letra “c”, por força da

alteração da dosimetria ora reconhecida.

Também cabível a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, pois preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do CPB, devendo serem fixadas pelo Juiz da Vara de Execução Penal.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo e o regime de cumprimento de pena, imposto ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025